Tribunal: CARF
Processo: 19311.720310/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos por lei.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A não entrega de arquivos digitais no formato estabelecido pela fiscalização, em procedimento fiscal do qual resulte lançamento de tributo devido, sujeita o contribuinte ao agravamento da multa de ofício em 50%.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos por lei.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A não entrega de arquivos digitais no formato estabelecido pela fiscalização, em procedimento fiscal do qual resulte lançamento de tributo devido, sujeita o contribuinte ao agravamento da multa de ofício em 50%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720310/2011-20
ACÓRDÃO
3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENNER SAYERLACK S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem
estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não
devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos por lei.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
2
A não entrega de arquivos digitais no formato estabelecido pela
fiscalização, em procedimento fiscal do qual resulte lançamento de tributo
devido, sujeita o contribuinte ao agravamento da multa de ofício em 50%.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem
estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não
devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos por lei.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A não entrega de arquivos digitais no formato estabelecido pela
fiscalização, em procedimento fiscal do qual resulte lançamento de tributo
devido, sujeita o contribuinte ao agravamento da multa de ofício em 50%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa de créditos relativos aos gastos com Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo
em epígrafe para constituição de créditos tributários de Contribuições para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, e para o Programa de Integração
Social PIS, relativos aos períodos de apuração de 01/2008 a 12/2010.
Os lançamentos, acrescidos de juros de mora calculados até 31/08/2011,
totalizaram os montantes de R$ 297.300,71 (duzentos e noventa e sete mil e
trezentos reais e setenta e um centavos) para o PIS (fl. 835) e R$ 1.359.600,60 (um
milhão, trezentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais e sessenta centavos)
para a Cofins (fl. 850).
O procedimento fiscal, levado a efeito pela Delegacia da Receita Federal de
origem - DRF Jundiaí (SP), teve início com a lavratura e ciência do TERMO DE
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 4/5), amparado no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 0812400.2011.00283, cujo objetivo era a
fiscalização relativa à PIS e Cofins dos anos calendário 2008, 2009 e 2010.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
4
No curso da ação fiscal foram detectadas irregularidades, com repercussão no
aspecto tributário, que foram descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 770
a 779. Em apertada síntese, o procedimento fiscal encontrou inconsistências na
apuração de créditos, com a inclusão indevida de gastos com equipamentos de
proteção individual, mão de obra temporária, serviços de consultoria e assessoria,
uniformes, tratamento de resíduos da produção ou de efluentes, aluguéis pagos a
pessoa física, serviços de análises técnicas ou de certificações, transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e desembaraço de
mercadorias importadas (serviço de logística e assessoria ou fretes de transporte
do recinto alfandegado até o estabelecimento do contribuinte).
Face ao exposto, a fiscalização apurou o aproveitamento indevido de créditos de
PIS e da Cofins, conforme demonstrado na planilha de fls. 780 a 834, e aplicou as
penalidades de multa qualificada, por não atendimento de item do Termo de
Início do Procedimento Fiscal e por omissão constatada nos arquivos digitais
apresentados à fiscalização; e de multa regulamentar, por informações inexatas
contidas nos Dacons originais.
A ciência dos autos de infração e do termo de verificação fiscal ocorreu em
14/09/2011 (fls. 779, 836, 851, 865, 866).
Em 13/10/2011, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 869 a 891), aonde faz
uma síntese dos lançamentos fiscais e apresenta os fundamentos que entendeu
possibilitarem que os autos de lançamento sejam julgado insubsistentes. De
forma resumida:
· O ponto nodal da quaestio reside na correta conceituação da natureza
constitucional das contribuições em tela e, por conseguinte, na própria natureza
constitucional da não-cumulatividade aplicada à espécie.
· Conquanto a Constituição não tenha expressamente conceituado o que é a não-
cumulatividade, todo o seu conteúdo deve ser extraído da própria Constituição,
sob pena de dar ao legislador infraconstitucional competência que não tem.
· As leis 10.637/02 e 10.833/03, bem como os normativos 247/02 e 404/04,
equivocaram-se ao estabelecer uma relação fechada de situações passíveis de
tomada de crédito, notadamente ao igualar circunstâncias totalmente dispares,
isto é, ao igualar a natureza constitucional do IPI ao PIS e à COFINS, uma vez que
os pilares de cada uma das exações são fatos econômicos que não andam
necessariamente juntos: a industrialização e a receita ou o faturamento.
· É indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; sua amplitude e seu significado são definidos pelo
contexto em que o termo é utilizado e pelas balizas jurídico-normativas a aplicar
no âmbito de determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes
a cada um não são automaticamente transplantáveis para o outro.
· Todos os valores creditados pela impugnante e ora lançados pela autoridade
fazendária são gastos ou despesas incorridos na consecução dos seus objetivos
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
5
estatutários, vale dizer, basicamente a industrialização e o comércio de tintas,
vernizes, resinas, óleos, diluentes, vedantes, adesivos, massa para polir, produtos
de acabamento para construção civil; a realização de análises químicas e físico-
químicas; o serviço de processamento de dados e a importação e exportação de
produtos e serviços antes relacionados, conforme seu estatuto social.
· Se o PIS e a COFINS incidem sobre as receitas auferidas recorrentes da venda de
bens e serviços, e considerando que a técnica da não-cumulatividade se dá na
forma de descontar do valor devido os créditos, por óbvio ela deve considerar os
bens e/ou serviços adquiridos nos quais ocorreu a incidência do PIS e da COFINS,
isto é, que foram anteriormente "faturados" e objeto de incidência das
contribuições em momentos anteriores.
· As disciplinas norteadoras da não-cumulatividade do PIS e da COFINS devem ser
mais abrangentes do que aquelas do IPI (consubstanciada essencialmente nos
normativos 247/02 e 404/04 da Receita Federal). A não-cumulatividade para o
contribuinte é tão específica quanto a composição de sua receita ou faturamento.
No IPI existe um referencial tátil pretérito - o insumo - e sobre o qual incidiu o
imposto. Quando se fala do PIS e da COFINS, não existe semelhante referencial
físico, na medida em que os fundamentos constitucionais que embasam tais
contribuições é a receita. Assim, o elemento fundamental da quaestio está
relacionado ao o que é insumo para a obtenção da receita. O CARF e, mais
recentemente, a própria Justiça Federal na 4a região, passou a adotar o
entendimento de que insumo, para o PIS e a Cofins, é o mesmo insumo do IRPJ,
em vista da natureza das respectivas hipóteses de incidência: compreende os
custos de produção e despesas operacionais incorridos não só na fabricação dos
produtos e prestação de serviços, como também os custos relativos à existência,
continuidade e viabilidade da atividade, conforme arts. 290 e 299 do Livro II do
RIR/99.
· No caso concreto, não há dúvida que a transferência da produção do
estabelecimento matriz para os estabelecimentos filiais e a importação e
transporte de mercadorias importadas até o estabelecimento é condição sine qua
non não só para cumprimento dos objetivos estatutários, portanto, condição para
a existência, mas especialmente para a manutenção e melhoria do comércio dos
produtos fabricados pela impugnante. Os dispêndios com o desembaraço
aduaneiro e frete, e frete entre estabelecimentos da impugnante, são custos sem
os quais a atividade cindir-se-ia ao comércio lindeiro, na medida em que é a
transferência dos produtos para as filiais localizadas nos mais variados estados da
Federação que os coloca em condição de serem vendidos em determinadas
regiões, vale dizer, são tais transferências necessárias ao processo de produção e
comercialização, e que fazem a impugnante ser uma empresa de nível nacional.
· O serviço de transporte intracompany e a importação são insumos na forma do
art. 3o, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, e são custos, na forma do art. 290 do
Livro II do RIR/99. Também é importante destacar que o termo "operação de
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
6
venda" positivado na Lei 10.833/03 é mais abrangente do que "frete na venda",
como faz crer a autuação.
· Assim como o frete de produtos acabados entre os estabelecimentos é insumo
da atividade, os demais dispêndios com equipamentos de proteção individual,
mão de obra temporária, serviços de consultoria e assessoria, uniformes,
tratamento de resíduos na produção ou de efluentes, alugueis pagos à pessoa
física, serviços de análises técnicas e certificações também o são. São custos e
despesas essenciais para o desenvolvimento da atividade, conforme art. 299 do
Livro II do RIR/99.
· Conforme o termo de verificação fiscal, os períodos do exercício de 2008 e os
três primeiros períodos do exercício 2009 tiveram as respectivas multas
qualificadas majoradas de 75% para 112,5% na forma do art. 959, II, do Livro IV do
RIR/99. A majoração da multa não encontra amparo legal, devendo ser reduzida
ao patamar de 75%.
· Com relação aos períodos de 2008, não há previsão legal da majoração da multa
em 50% (RIR/99; art. 959, II, do Livro IV) no caso da apresentação de documentos
"fora de padrão", notadamente quando deles se inferir corretamente as
informações necessárias, como é o caso em tela. O dispositivo fala da majoração
da multa em caso de não atendimento por parte do contribuinte da intimação
para apresentação dos documentos que tratam os arts.
265 e 266 do Livro II do RIR/99, e não na apresentação "fora do padrão". Ainda
que supostamente "fora do padrão", o contribuinte atendeu tempestivamente a
exigência. Não houve prejuízo algum à administração tributária, que
corretamente depreendeu todo o conteúdo do que foi prestado, tendo, inclusive,
efetuado o lançamento.
· Quanto aos períodos de 2009, há flagrante nulidade na autuação, na medida em
que é sonegado da contribuinte o direito à ampla defesa e contraditório. O auto
infracional não refere quais teriam sido as omissões e como se chegou à
conclusão de que existiam omissões. Além disto, a autuação refere que as
informações não teriam sido prestadas na forma da Instrução Normativa no 86 da
Receita Federal e Ato Declaratório Executivo Cofis no 15 de 2001. Todavia, o art.
6o, I, da Instrução Normativa no 787/07 da Receita Federal desobrigou aos
contribuintes sujeitos ao sistema SPED a observância da Instrução Normativa no
86/01. Logo, dois são os argumentos que culminam na inadequação da multa
qualificada de 112,5%.
· A impugnante conclui que os conceitos de insumo e não-cumulatividade do IPI
não podem ser emprestados ao PIS e à COFINS porque as exações não comungam
das mesmas diretrizes constitucionais; os arts. 290 e 299 do RIR amoldam-se à
espécie de modo a dar maior efetividade ao conteúdo constitucional do PIS e da
COFINS; os insumos da atividade devem ensejar o crédito de PIS e COFINS; a
exemplo dos dispêndios com importação, os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos constituem insumos da atividade e estão abarcados pela
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
7
"operação de venda"; os demais valores lançados também são insumos; quanto
aos períodos de 2008, a majoração da multa em 50% é ilegal porque inexiste
disposição legal sobre informações prestadas "fora de padrão"; no que tange ao
primeiro trimestre de 2009, a majoração é ilegal porque nula, uma vez que não
refere quais as omissões, e também porque a IN RFB no 787/07 desobrigou aos
contribuintes que adotam a Escrituração Contábil Digital a seguir as disposições
da IN 86/01.
Ante o exposto, requereu o acolhimento da impugnação, cancelando-se in totum
o auto de infração, uma vez que o frete intracompany e os demais insumos
relatados na ação fiscal são custos e despesas (RIR/99, arts. 290 e 299 do Livro II)
necessárias à existência, manutenção e continuidade do fator de produção,
consoante entendimento do CARF e do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Requer, também, a reforma do auto infracional no tocante à majoração das
multas qualificadas em 50%, haja vista que carente de suporte legal e fático.
Em 21/10/2011, a EQCOB-SECAT da unidade de origem registra, em despacho de
encaminhamento (fl. 905), que, tendo em vista a existência do Mandado de
Segurança 0011814-22.2011.4.03.6105 na Justiça Federal de Campinas sobre
apropriação de créditos de PIS/Cofins sobre frete no trânsito de mercadorias
entre estabelecimentos do contribuinte, impetrado em 08/09/2011 (anterior ao
auto, mas já sob fiscalização), o que mostra concomitância parcial entre a ação
judicial e o administrativo, o processo retornava à Equipe de Contencioso para
apartamento dos valores referentes a esse item, com sua cobrança imediata ou
suspensão, dependendo da decisão em vigor no referido mandado.
Em despacho às fls. 928/929, a unidade de origem decide pela formalização de
novo processo, para apartar o crédito tributário discutido na esfera judicial,
considerando que a propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do
auto de infração, com o mesmo objeto, além de não obstar a formalização do
lançamento, impede a apreciação, pela autoridade administrativa a quem caberia
o julgamento, das razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário. Apenas os
demais aspectos do lançamento, não submetidos ao juízo, são passíveis de
apreciação na esfera administrativa.
Desse modo, os valores questionados judicialmente acham-se definitivamente
constituídos na esfera administrativa, devendo, pois, serem apartados do
presente processo. Não obstante, como o agravamento da multa vinculada não
foi questionado no Judiciário, tal cominação pode – e deve – ser apreciada pelos
órgãos administrativos de julgamento, porque expressamente contestada na
impugnação. A planilha de fl. 927 consolida os valores (principais) apartados do
presente processo, juntamente com a multa de ofício de 75% – permanecendo,
pois, os valores relativos à sua majoração.
Como consequência, foram transferidos para o PA no 15922.720228/2011-56 os
débitos constantes nas fls. 930 a 932, nos valores de R$ 91.887,01 (PIS) e R$
423.234,74(Cofins).
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
8
Na sequência, o processo foi enviado para a DRJ, para julgamento administrativo
de primeira instância.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
10-63.263 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 10-63.263 - 7a Turma da DRJ/POA
Sessão de 01 de novembro de 2018
Processo 19311.720310/2011-20
Interessado RENNER SAYERLACK S/A CNPJ/CPF 61.142.865/0006-91 ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
DIFERENCIADA.
PROSSEGUIMENTO.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do
lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas. O curso do processo administrativo tem prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2010 MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A não entrega de arquivos digitais no formato estabelecido pela fiscalização, em
procedimento fiscal do qual resulte lançamento de tributo devido, sujeita o
contribuinte ao agravamento da multa de oficio em 50%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010 REGIME NÃO-
CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-
fim da empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não
devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2010 REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
9
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-
fim da empresa, não devem corresponder a meros custos operacionais e não
devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Nulidade
Alega a Recorrente nulidade do lançamento, a saber:
Reitera-se que há nulidade na autuação neste ponto e que a decisão recorrida não
enfrentou o argumento. Foi sonegado da contribuinte o direito à ampla defesa e
contraditório porque o auto infracional não refere quais teriam sido as omissões
referentes às filiais situadas em Curitiba, PR, São Bento do Sul, SC, Caxias do Sul,
RS, Fortaleza, CE, e Belém, PA e, sendo assim, como se chegou à conclusão de que
existiam omissões.
Reitera-se que a autuação não diz quais foram os dados e a decisão recorrida não
enfrentou este argumento.
Como dito, o termo de intimação fiscal de 20/05/2011 determinou à defendente a
apresentação dos seguintes documentos:
5. Arquivos digitais abaixo listados, em consonância com o padrão definido
pela Instrução Normativa SRF 86 de 2001 e Ato Declaratório Executivo do
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
10
COFINS No 15 DE 2001 e alterações posteriores, conforme itens de seu
anexo único:
4.2. fornecedores e clientes (1o trimestre do ano-calendário de 2009);
4.3. documentos fiscais (1o trimestre do ano-calendário de 2009);
4.4. comércio exterior (1o trimestre do ano-calendário de 2009);
4.9. arquivos auxiliares (1o trimestre do ano-calendário de 2009);
4.10. arquivos complementares – PIS/COFINS (1o trimestre do ano-
calendário de 2009).
Assim, em 9 de junho de 2011 e contribuinte entregou, dentre diversos outros, o
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital das filiais fora do Estado de São
Paulo do primeiro trimestre de 2009, a fim de cumprir a determinação. Porém, a
autuação refere que as informações não teriam sido prestadas na forma da
Instrução Normativa no 86 da Receita Federal e Ato Declaratório Executivo Cofis
no 15 de 2001. Todavia, o art. 6o, I, da Instrução Normativa no 787/07 da Receita
Federal, desobrigou aos contribuintes sujeitos ao sistema SPED a observância da
Instrução Normativa no 86/01:
Art. 6o A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução
Normativa e em relação aos períodos posteriores a 31 de dezembro de
2007, supre:
I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa
MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006.
(...).
Logo, reitera-se que há argumentos que demonstram a inadequação da multa
qualificada de 112,5%: primeiro, porque a autuação não refere quais seriam as
omissões; segundo, porque em relação às filais mencionadas não há falar na
aplicação da Instrução Normativa no 86/01 por força do art. 6o, I, da Instrução
Normativa no 787/07, ambas da Receita Federal do Brasil.
Acerca da alegação de nulidade, inicialmente, importa destacar não se vislumbrar
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
11

Os argumentos apresentados pela Recorrente para nulidade do lançamento se
confundem com o mérito e serão tratados mais adiante neste voto quando da análise do
agravamento das multas.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Inicialmente importa destacar ser a Recorrente indústria química dedicada à
produção de tintas e vernizes para a madeira e, nesse sentido em relação a possível reversão das
glosas mantidas pela DRJ e contestadas pela Recorrente, antes de enfrentar o mérito, necessário
se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
12
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
13
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
14
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
15
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve as glosas relativas
aos gastos com EPI, uniformes, tratamento de resíduos e efluentes, serviços de análise técnica
para fins de certificação e contratação de mão de obra temporária, em síntese pelas seguintes
razões:
Não foram juntados elementos, comprovações ou demonstrativos que permitam,
a este órgão julgador, compreender a utilização de tais gastos em relação ao
processo produtivo, e discriminar, entre os dispêndios relacionados pela
impugnante, aqueles que correspondem a meros custos operacionais, e aqueles
que, efetivamente, possam aderir ao(novo) conceito de insumos, à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância para a realização do processo produtivo.
A falta de tais elementos explicativos e probatórios, e a forma sintética como os
gastos em questão foram referidos pela impugnante, também impossibilita
verificar se tais dispêndios não encontram vedações legais para o creditamento,
na legislação de regência da não-cumulatividade das referidas contribuições. A
mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova
que comprovem a sua certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão
da glosa de créditos.
Mantém-se, portanto, o lançamento fiscal.

A Recorrente argumenta em sua defesa:
Vale notar que a recorrente é indústria química dedicada à produção de tintas e
vernizes para a madeira. Portanto, gastos com EPI, uniformes, tratamento de
resíduos e efluentes e serviços de análise técnica para fins de certificação não são
meros caprichos: são fundamentais para a manutenção das atividades
empresariais. Essa constatação não demanda prova. Essa constatação é
decorrente das máximas de experiência de qualquer pessoa que compreenda o
contexto de funcionamento de uma indústria química.
No tocante à mão de obra temporária, novamente não há necessidade de prova. É
manifesto que a contratação de mão de obra temporária só se dá para gerar
produção.

Cumpre destacar que em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não realizou
qualquer esforço em traçar essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos CARF e
afirmando genericamente que os custos são fundamentais para a manutenção das atividades
empresariais. Por essa razão, o presente voto tratará apenas das questões de direito.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
16
Dessa forma, vejamos. Em relação aos uniformes é clara e irrefutável a vedação ao
cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de regência das
contribuições: Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação,
fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades
de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Além disso, tais despesas estão expressamente excluídas do conceito de insumos,
conforme item VI, do § 2o, do artigo 176 da IN RFB no 2121/2022, a saber:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, cursos, plano de saúde e seguro de vida.
Já os gastos com equipamentos de proteção individual (EPI) são mais facilmente
identificáveis como sendo essenciais e relevantes para o processo produtivo por imposição legal
trabalhista.
Para os demais itens - tratamento de resíduos e efluentes, serviços de análise
técnica para fins de certificação e contratação de mão de obra temporária - entendo que haveria a
necessidade da demonstração detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o
processo produtivo, bem como aplicação da mão de obra temporária contratada diretamente no
processo industrial.
Nesse sentido, reverto apenas as glosas referentes aos itens equipamentos de
proteção individual (EPI).
Multas
A recorrente contesta o agravamento das multas em síntese nos seguintes termos:
Os períodos do exercício de 2008 e os três primeiros períodos do exercício de
2009 tiveram as respectivas multas qualificadas majoradas de 75% para 112,5%
na forma do art. 959, II, do Livro IV do RIR/99. Segundo a autuação, isso ocorreu
porque a documentação apresentada durante a fiscalização não estaria de acordo
com as diretrizes da Instrução Normativa no 86/01 da Receita Federal do Brasil e
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
17
Ato Declaratório Executivo Cofis no 15 de 2001. Precisamente, quanto ao exercício
de 2008, porque as informações não estariam no padrão da mencionada
Instrução Normativa. Quanto ao primeiro trimestre de 2009, porque teriam
ocorrido omissões no tocante às filiais de Curitiba, PR, São Bento do Sul, SC,
Caxias do Sul, RS, Fortaleza, CE, e Belém, PA. Reitera-se que a majoração da multa
não encontra amparo legal, devendo ser reduzida ao patamar de 75%, senão
vejamos.
Entretanto, depreende-se da análise dos autos razão não lhe assistir e, por entender
que a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento seguiu o rumo
correto adotarei suas razões de decidir como se minhas fossem, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF:
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 778), na aplicação das penalidades foi
considerado o disposto no art. 959, inciso II do RIR (Decreto 3.000/1999), que
implica na majoração da multa em 50%, uma vez que a contribuinte não atendeu
ao item 12 do Termo de Início do Procedimento Fiscal de 31/03/2011 quanto à
apresentação à fiscalização dos arquivos digitais do ano-calendário de 2008 no
padrão da Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Ato Declaratório Executivo Cofis
no 15/2001. Também não foi integralmente atendido pelo contribuinte o item 5
do Termo de Intimação Fiscal de 20/05/2011, porquanto os arquivos digitais
apresentados à fiscalização omitiram os dados do 1o trimestre de 2009, no
formato da IN e do ADE retro-citados, correspondentes às filiais de Curitiba - PR,
São Bento do Sul - SC, Caxias do Sul - RS, Fortaleza - CE e Belém - PA.
A impugnante alega que, com relação aos períodos de 2008, não há previsão legal
da majoração da multa em 50% (RIR/99; art. 959, II) no caso da apresentação de
documentos "fora de padrão", notadamente quando deles se inferir corretamente
as informações necessárias.
O artigo 959 do RIR/1999 disciplina o agravamento de penalidade na aplicação de
multas decorrentes de lançamento de ofício, da seguinte forma:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a
ser de cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por
cento, respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de 1996, art.
44, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.(grifei)
Os artigos citados no inciso II do artigo 959 do RIR/1999 contam com a seguinte
redação:
Art. 265. As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado no
período de apuração imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
18
superior a um milhão seiscentos e trinta e três mil, setenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos e utilizarem sistema de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal
ficarão obrigadas a manter, em meio magnético ou assemelhado, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos e
sistemas durante o prazo de cinco anos (Lei no 8.218, de 1991, art. 11 e §
1o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos
necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e
sistemas deverão ser apresentados (Lei no 8.218, de 1991, art. 11, § 2o, e
Lei no 8.383, de 1991, art.62).
Art. 266. A inobservância do disposto no artigo anterior acarretará a
imposição das multas previstas no art. 980 (Lei no 8.218, de 1991, art. 12).
Parágrafo único. O prazo de apresentação dos arquivos de que trata o
artigo anterior será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado
por igual período pela autoridade solicitante, em despacho fundamentado,
atendendo a requerimento circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica
(Lei no 8.218, de 1991, art. 12, parágrafo único).(grifei)
A IN SRF no 86/2001, que dispõe sobre informações, formas e prazos para
apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas,
estabelece em seu art. 3o que incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização,
mediante Ato Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas contendo informações relativas aos negócios e atividades
econômicas ou financeiras das empresas.
Tais parâmetros foram regulamentados pelo Ato Declaratório Executivo COFIS no
15, de 23 de outubro de 2001, que assim dispõe:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa
SRF No 86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal
(AFRF), deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos
digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas
no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em
arquivos padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
19
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
(...) (grifei)
Os dispositivos legais e regulamentares acima citados revelam que não basta a
apresentação de qualquer arquivo à fiscalização. Que os arquivos e sistemas
devem ser apresentados na forma, padronização e especificações técnicas
estabelecidas. Assim, não assiste razão à impugnante quando declara que
atendeu tempestivamente a exigência.
Com relação ao primeiro trimestre de 2009, a impugnante reclama de nulidade na
autuação, por ter havido sonegação ao seu direito à ampla defesa e contraditório,
tendo em vista que o auto infracional não refere quais teriam sido as omissões e
como se chegou à conclusão de que existiam omissões.
Ao contrário do que afirma, o Termo de Verificação Fiscal, no item que trata da
multa qualificada, é cristalino ao informar sobre as omissões (fl. 778):
Também não foi integralmente atendido pelo contribuinte o item 5 do
Termo de Intimação Fiscal de 20/05/2011, porquanto os arquivos digitais
apresentados à fiscalização omitiram os dados do 1o trimestre de 2009, no
formato da IN e do ADE retro-citados, correspondentes às filiais de Curitiba
- PR, São Bento do Sul - SC, Caxias do Sul - RS, Fortaleza - CE e Belém - PA.
(grifei)Ainda sobre o mesmo período, a empresa alega que o art. 6o, I, da IN
RFB no 787/07 desobrigou aos contribuintes sujeitos ao sistema SPED a
observância da IN RFB no 86/01.
A IN RFB no 787/2007, que instituiu a Escrituração Contábil Digital(ECD), assim
dispunha:
Art. 6o A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução
Normativa, supre, em relação aos arquivos correspondentes, a exigência
contida na Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na
Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006.(grifei)Com a
redação dada pela IN RFB no 926/2009, o dispositivo foi assim atualizado:
Art. 6o A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução
Normativa e em relação aos períodos posteriores a 31 de dezembro de
2007, supre:
I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa
MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
20
II - a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizados para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no
Diário(Lei no 8.218, de 1991, art.14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
III - a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diário o Balancete ou Balanço
de Suspensão ou Redução do Imposto de que trata o art. 35 da Lei no 8.981,
de 1991(Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, art. 12, inciso 5, alínea b).
Parágrafo único. A adoção da Escrituração Fiscal Digital, nos termos ao
Convênio ICMS no 143, de 15 de dezembro de 2006, supre:
I - a elaboração, registro e autenticação de livros para registro de inventário
e registro de entradas, em relação ao mesmo período. (Lei no 154, de 1947,
arts.
2o, caput e § 7o, e 3o, e Lei no 3.470, de 1958, art. 71 e Lei no 8.383, de
1991, art.
48).
II - em relação às mesmas informações, da exigência contida na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa
MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006.(grifei)
Observe-se que a ECD determina a forma de registro e transmissão digitais da
escrituração contábil das empresas. Seu escopo é a versão digital dos livros
contábeis Diário, Razão, Balancetes e Balanços e seus elementos auxiliares.
Já os elementos solicitados pela fiscalização, em especial os referidos no Termo de
Intimação Fiscal de 20/05/2011 (referentes ao 1o trimestre de 2009),
correspondem aos arquivos digitais - em consonância com o padrão definido pela
Instrução Normativa SRF no 86/2001 e Ato Declaratório Executivo no 15/2001 -
com informações de Fornecedores e Clientes; Documentos Fiscais; Comércio
Exterior; Arquivos Auxiliares e Arquivos Complementares - PIS/COFINS (fl. 170).
Assim, incorreta a pretensa interpretação da empresa de que a IN RFB no
787/2007 desobrigou totalmente, aos contribuintes sujeitos ao sistema SPED, a
observância da IN RFB no 86/2001. O que houve foi a dispensa de entrega apenas
em relação aos módulos de registros contábeis e fiscais da IN RFB no 86/2001, que
não esgotam o alcance da norma, o que está, inclusive, claramente evidenciado
no anexo único do Ato Declaratório Executivo Cofis no 15/2001, com a redação
dada pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010:
1.4 Dispensa da Entrega Não serão exigidos arquivos digitais de registros
contábeis e fiscais na forma deste ato aos contribuintes que estão
obrigados à transmissão ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
ou que transmitiram facultativamente, apenas em relação às mesmas
informações que comprovadamente foram entregues ao Sped. (grifei)
Ficam mantidas, portanto, as condições para o agravamento das multas lançadas
nos Autos de Infração ora em discussão, nos valores e períodos correspondentes
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.574 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720310/2011-20
21
às imputações descritas no item Multa Qualificada do Termo de Verificação Fiscal
(fl. 778), compreendendo, inclusive, os valores correspondentes aos fretes de
produtos acabados entre os estabelecimentos (apartados deste processo
administrativo em razão do ingresso de ação judicial), tendo em vista que,
conforme registro da unidade de origem (fls. 928/929), a multa vinculada não foi
questionada no Judiciário.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas aos gastos com Equipamento de Proteção
Individual – EPI.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1027
DF CARF MF
Original